Tribunal: TJPA
Processo: 0002943-63.2019.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002943-63.2019.8.14.1875

APELANTE: FORTUNATA RODRIGUES TEIXEIRA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. NECESSIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. ACERTO. DEVER DA PARTE EM ANEXAR AOS AUTOS OS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto em face decisão monocrática exarada por este Relator com a seguinte ementa:

“
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMENDA DA INICIAL. REQUISITO DA PEÇA EXORDIAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO E CUMPRIMENTO DA ORDEM POR PARTE DA AUTORA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
”

Em análise ao pleito, verifica-se que o juízo de piso determinou ao demandante a emenda da inicial, a fim de que apresentasse documentos que, desde já, e na mesma linha de raciocínio do juízo a quo, reputo serem indispensáveis para a propositura da ação.

Dessa forma, em razão da parte autora, ora Agravante, quedar-se inerte, o Juízo de origem julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por inépcia, em razão de não ter sido atendida a determinação de emenda.

Inconformada, a parte autora interpôs o recurso de apelação, o qual foi julgado monocraticamente, mantendo a decisão do juízo primevo. Ato contínuo a parte apelante ingressou com o presente Agravo Interno.

Nas razões recursais, a agravante alega, em suma, que não há necessidade de emenda da inicial, além de ser descabida a extinção do feito. Aduz que o juízo exige, indevidamente, os referidos documentos. Ao final, requer a reforma da decisão deste Relator com o prosseguimento da ação.

Contrarrazões apresentadas onde a parte recorrida pugna pelo não conhecimento do recurso e, no mérito recursal, a manutenção da decisão monocrática que julgou a apelação.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de _____ de 2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

VOTO

DO CABIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito em razão da ausência de cumprimento da determinação de emenda da inicial.

Adianto que não assiste razão ao agravante.

O art. 320 do CPC dispõe que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O art. 321, parágrafo único, estabelece que caso o demandante não cumpra o determinado pelo juízo a petição inicial será indeferida. Vejamos:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Conforme se verifica dos autos, o despacho que determinou a emenda foi exarado e a agravante, ao invés de cumpri-lo, preferiu apresentar sua insurgência contra a determinação. Nota-se, que não houve cumprimento, portanto, da expressa determinação legal e por isso, acertada a decisão judicial que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

No particular, registro que a determinação judicial constante do despacho supracitado, foi para que a recorrente juntasse aos autos informações e documentos fundamentais para a análise do feito, tendo em vista que o que se pleiteia na demanda é a declaração de inexistência de contrato de empréstimo alegadamente não realizado pela recorrente,
se mostrando imprescindível a verificação se os valores foram, de fato, depositados na conta bancária da Apelante, bem como se a recorrente se utilizou destes.

Injustificável, portanto, a recusa da recorrente em prestar as informações solicitadas e juntar aos autos os extratos bancários requeridos, principalmente diante da facilidade de acesso da recorrente à tais informações e documentos.

A parte autora pretende que o judiciário faça diligências que competiam a ela. Lembro que o Judiciário detém o Poder Jurisdicional, mas jamais consultivo e nem se presta a realizar diligências que compete à parte demandante, de maneira que caberia a esta demonstrar a razão jurídica pela qual os fatos narrados merecem a tutela pretendida e isto para viabilizar juízo de valor e atender ao princípio da cooperação. O que não se pode admitir é que o judiciário passe a chancelar aventuras jurídicas nas quais as partes ingressam com ação para ver se dela exsurge ou não algum direito.

A jurisprudência do STJ, desde a égide do CPC/73, é uníssona em relação à juntada de documentos mínimos da prova do direito autoral na inicial:

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. TERÇO DE FÉRIAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS APÓS O AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1.
A regra prevista no art. 396 do Código de Processo Civil, segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado
, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior (CPC, art. 397), o que não ocorreu conforme relatado pelo Tribunal a quo. Precedentes. 2. (...) 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 796005 / RS - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0259675-6; Relator (a): Ministro HERMAN BENJAMIN (1132); Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA; Data do Julgamento: 01/03/2016; Data da Publicação/Fonte: DJE 19/05/2016)

Note-se, à luz do princípio da cooperação (art. 6º, CPC), corolário do princípio da boa-fé, tem-se que, ao alegar violação de direito, a parte deve, em sua participação processual, nortear-se pela probidade e solidariedade com os demais sujeitos do processo. Portanto, se o Magistrado determinou a juntada dos referidos documentos, deverá a parte cumprir a determinação, sob pena de indeferimento da petição inicial, eis que se trata de documento indispensável para o julgamento do feito.

Vale dizer que o juízo de admissibilidade da petição inicial é necessário para o deslinde processual, devendo o magistrado ao receber a inicial verificar se estão demonstradas as condições mínimas para o exercício do direito de ação (condições da ação) e os pressupostos processuais. Essa ação do juízo tem como escopo evitar que aventuras jurídicas ou ações temerárias prossigam desnecessariamente e causem prejuízos para os demandados e danos ao erário, este provocado com a sobrecarga do Judiciário.

Neste sentido, entendo que se o autor foi instado a emendar a petição inicial para demonstrar minimamente seu interesse de agir e se manteve inerte, correto o indeferimento liminar da ação, uma vez que não comprovados os requisitos da ação, nos termos do Art. 330, III, do CPC.

Foi justamente o que ocorreu no caso em tela.

Aliás, importante não se perder de vista que
a juntada aos autos dos referidos documentos é prova de fácil obtenção e sem qualquer custo, sendo injustificável o não cumprimento da determinação judicial.

Portanto, se o Magistrado determinou a juntada de documentos que não se trata de ônus, mas, sim de dever processual, deve a parte autora promover a juntada.

Além disso, havendo circunstâncias conhecidas pelo Juiz que demandam precaução quando do recebimento de ações de massa, com indícios de se tratar de demanda predatória, como no caso em questão, revela-se correta a exigência dos aludidos documentos a fim de comprovar, de imediato, a existência das condições da ação.

Deste modo, ante o descumprimento da determinação judicial, esta no sentido de emendar a inicial, correta a extinção do feito ante a inércia da parte.

DISPOSITIVO

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, MANTENDO-SE INCOLUME A DECISÃO QUE JULGOU MONOCRATICAMENTE A APELAÇÃO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 10/07/2023